Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726923-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLINGER COSTA CRUZ AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLINGER COSTA CRUZ contra decisão 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714986-51.2021.8.07.0020, proposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. em desfavor da parte retromencionada, determinou a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido. Sustenta o agravante a impenhorabilidade do salário, à luz do art. 833, IV, do CPC; que, “embora a jurisprudência admita mitigação, esta deve observar o mínimo existencial e restringir-se ao valor líquido da remuneração, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana”; e que “a imposição de penhora, ainda que em percentual aparentemente reduzido, compromete de forma grave e direta o sustento do executado e de seus dependentes, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), razão pela qual a medida deve ser rechaçada”. Assevera que a decisão agravada contradiz a jurisprudência pátria, ao permitir que a penhora recaia sobre o valor bruto da sua remuneração. Consigna que o exequente pleiteou a penhora de 5% do seu salário líquido, porém, o Juízo de primeiro grau deferiu que a penhora recaísse sobre 5% da sua remuneração mensal bruta, extrapolando, assim, os limites do pedido, configurando julgamento extra petita. Aduz que não foi realizada a análise concreta da sua capacidade de pagamento, considerando os documentos acostados aos autos, e que “arca sozinho com os custos de educação de seus filhos, contas domésticas básicas, alimentação e demais obrigações inadiáveis”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer que a penhora seja indeferida, diante da afronta à norma do art. 833, IV, do CPC, ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da efetiva comprovação da incapacidade financeira, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade parcial da decisão agravada por extrapolar os limites do pedido formulado pela exequente, determinando que, caso mantida a constrição, esta incida exclusivamente sobre o salário líquido, e seja minorada a porcentagem fixada, à luz da documentação juntada e da realidade financeira demonstrada nos autos. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 73599203), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De pronto, não se vislumbra julgamento extra petita, como alegou o agravante, porquanto o Juízo de primeiro grau deferiu a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, ou seja, sobre a remuneração líquida do recorrente, até o completo adimplemento do débito perseguido nos autos da execução. Além disso, cumpre ressaltar que esta Turma Cível, na esteira da corrente majoritária do STJ, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, DO CPC. PRESERVADA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1791970, 0735079-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre o percentual de 15% da remuneração líquida mensal do devedor. (Acórdão 1710132, 07046646120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se que o agravante é servidor público, percebendo rendimentos brutos em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mensais, valor este que é reduzido a pouco mais de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) após descontos obrigatórios (ID 238197773). No que concerne às despesas apresentadas, verificam-se múltiplos gastos ordinários para imensa maioria das pessoas (telefonia, água, energia, educação, lazer etc.). De fato, nesta análise prefacial, diante dos documentos colacionados aos autos, não se pode afirmar que a efetivação da constrição da forma em que determinada pelo Juízo de primeiro grau causará impacto significativo na vida do recorrente a ponto de lhe exigir ajustes hercúleos para solver dívida não adimplida voluntariamente. Isso porque a parcela a ser constrita mensalmente de sua remuneração, segundo o comando da decisão recorrida, recai sobre 5% da sua remuneração mensal líquida (remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios), o que corresponde a algo no patamar de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), para fazer frente a um débito de aproximadamente R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Em uma análise rasa, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique ofensa ao mínimo existencial do devedor e de seus dependentes, uma vez que a remuneração por ele recebida ultrapassa a média nacional, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça exclusão ou minoração em sede de medida liminar. Cumpre referir, ainda, que para além da ausência de demonstração nos autos de que a constrição infringirá a garantia de um mínimo existencial, extrai-se dos autos que não houve pagamento voluntário, nem proposta de acordo, tampouco êxito nas pesquisas e constrições junto aos sistemas de praxe (v.g., SISBAJUD e RENAJUD), de modo que não se pode olvidar que guarnece ao credor o direito de perseguir e ver satisfeito seu crédito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir o efeito suspensivo vindicado, o que não inviabiliza, após ofertado o contraditório e em uma apreciação mais verticalizada por ocasião do julgamento do mérito recursal, outra conclusão, caso vislumbrados elementos que apontem para a necessidade de ajuste, ainda que parcial, da decisão agravada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator